Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600732-90.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0600732-90.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600732-
90.2024.6.16.0080, que julgou improcedente a representação proposta pela Coligação Unidos Por
Ibipora[Republicanos/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/Avante/Solidariedade/Federação PSDB
Cidadania(PSDB/Cidadania)] de Ibiporã-Pr, em face de Emerson Miguel Petriv quanto ao
descumprimento do previsto no art. 36, § 4º, da Lei n. 9.504/97 e art. 12 da Resolução TSE n.
23.610/19, os quais versam sobre a proporção dos nomes dos candidatos nas propagandas.
(Representação por propaganda irregular proposta pela Coligação Unidos Por Ibiporã
(Republicanos, MDB, PDT, PL, PSD, União Brasil, Avante, Solidariedade, Federação
PSDB/Cidadania), do município Ibiporã /PR em face de Emerson Miguel Petriv, Assevera a
representante, em síntese, que o representado está distribuindo adesivo com conteúdo de
propaganda eleitoral em desconformidade com a legislação eleitoral, pois o tamanho da fonte do
nome do candidato a Vice-Prefeito é inferior a 30% do tamanho relativo ao nome do candidato a
Prefeito). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIDOS POR IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLID
ARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
(RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44224846
28/11/2024
13:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44224846 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253180300000043172161
Número do documento: 24112813253180300000043172161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:50:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.626
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600732-90.2024.6.16.0080 – Ibiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON MIGUEL
PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. TAMANHO DO NOME DO CANDIDATO A VICE-
PREFEITO EM RELAÇÃO AO NOME DO TITULAR. CLAREZA E LEGIBILIDADE
PRESERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Unidos por Ibiporã contra sentença
proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente representação
por suposta propaganda eleitoral irregular, nos termos do artigo 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97.
2. O recorrente alegou que a proporção entre o nome do candidato a vice-prefeito e
o do titular em adesivos de campanha não respeitou o mínimo de 30%, requerendo
a aplicação de multa ao recorrido.
3. O recorrido não apresentou contrarrazões. A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se a propaganda eleitoral, ao exibir
o nome do candidato a vice-prefeito em proporção inferior a 30% do nome do titular,
comprometeu a clareza e legibilidade exigidas pela legislação eleitoral.

Num. 44224846 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253180300000043172161
Número do documento: 24112813253180300000043172161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:50:18
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral, notadamente o artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, e o artigo
12 da Resolução TSE nº 23.610/2019, impõe a exibição do nome do candidato a
vice-prefeito de forma clara, legível e com proporção mínima de 30% em relação ao
nome do titular.
6. Constatou-se que a diferença de proporção entre os nomes, embora inferior ao
limite previsto, não comprometeu a clareza e legibilidade do material. Prevalece,
assim, o objetivo de garantir a adequada identificação da chapa majoritária, sem
prejuízo à transparência para os eleitores.
7. O entendimento jurisprudencial do TRE-PR reitera que pequenas discrepâncias
nas proporções dos nomes, desde que não comprometam a legibilidade, não
configuram
irregularidade.
Precedentes:
TRE-PR,
RE
nº
0600698-
33.2020.6.16.0088; Agravo Regimental nº 060077221/PR, Relatora Des. Claudia
Cristina Cristofani, julgado em 17/09/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da
representação.
Tese de julgamento: 1. A exigência do artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser
interpretada com base nos princípios de clareza e legibilidade, sendo admitidas
pequenas discrepâncias na proporção entre os nomes do titular e do vice-prefeito,
desde que a transparência da propaganda eleitoral não seja comprometida.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 36, § 4º.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-PR, RE nº 0600698-33.2020.6.16.0088.
- TRE-PR, Agravo Regimental nº 060077221/PR, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, julgado em 17/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2024

Num. 44224846 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253180300000043172161
Número do documento: 24112813253180300000043172161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:50:18
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR, que julgou improcedente a
representação proposta em face de EMERSON MIGUEL PETRIV, proposta para apurar a
veiculação de propaganda eleitoral irregular, diante do suposto descumprimento do artigo 36, §
4º, da Lei nº 9.504/97.
Nas razões recursais (ID 44181701), a coligação recorrente argumenta que a propaganda não
obedeceu o contido no artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, porque o nome do candidato ao cargo
de vice-prefeito, constante nos adesivos veiculados, não obedeceu a proporção de 30% do
tamanho do nome do candidato ao cargo de prefeito, ora recorrido. Requer, o provimento do
recurso, para o fim de que seja julgada procedente a representação e imposta multa ao recorrido.
Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (ID 44181704), em que pese intimado para
tanto (ID 44181702).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso,
entendendo que, ainda que em proporção menor, o nome do vice constou no material veiculado e
o eleitor foi devidamente informado (ID 44194430).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Conforme relatado, o recorrente alega que houve a veiculação de propaganda eleitoral irregular,
em descumprimento ao comando contido no artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, que exige que o
nome do vice-prefeito seja apresentado com pelo menos 30% do tamanho do nome do candidato
titular. Requer, deste modo, o provimento do recurso com a imposição de multa, fundamentada
no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau considerou que não foi demonstrada a
irregularidade alegada, concluindo que o material veiculado pelo representado atendia aos
requisitos legais de clareza e legibilidade. Dessa forma, julgou improcedente a representação, por
entender que a publicidade questionada não infringiu os critérios estabelecidos pela legislação

Num. 44224846 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253180300000043172161
Número do documento: 24112813253180300000043172161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:50:18
eleitoral. Veja-se:
“(...)
Não resta dúvida, diante das provas colacionadas nos autos que os adesivos, foram
criados para destacar o candidato com nome de urna " Boca Aberta", contudo, não
sendo significativas as diferenças a menor encontradas e estando o nome do
candidato a vice estampado com clareza, a infração não se perfaz.
Ou seja, a insuficiência relativa à altura das letras que compõem o nome do
candidato a vice, nos adesivos , não são significativas, nem servem para
demonstrar o eventual propósito de ocultação do nome do candidato a vice pelo
representado, especialmente se a imagem desse nome é bastante nítida.
Neste sentido, este é o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral -
TRE/PR:
(...)
Com efeito, no presente caso, a não observância da norma de regência, em
percentual tão desprezível, não trouxe prejuízo à clareza e legibilidade do conteúdo,
de forma que não restou prejudicado o objetivo do preceito legal de promover a
divulgação do nome do candidato a vice-prefeito.
12. ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE a representação proposta pela
COLIGAÇÃO
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERA
ÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] de Ibiporã-Pr, em face de EMERSON
MIGUEL PETRIV quanto ao descumprimento do previsto no art. 36, § 4º, da Lei n.
9.504/97 e art. 12 da Resolução TSE n. 23.610/19, os quais versam sobre a
proporção dos nomes dos candidatos nas propagandas.”.

O recurso não merece provimento.
A questão cinge-se, essencialmente, em analisar se houve o cumprimento da regra do art. 36, §
4º, da Lei nº 9.504/1997, que exige que, na propaganda eleitoral de cargos majoritários, o nome
do candidato a vice-prefeito seja exibido de maneira clara, legível e em tamanho não inferior a
30% do nome do titular da chapa, como se observa:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano
da eleição.
(...)
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também,
os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível,
em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

Num. 44224846 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253180300000043172161
Número do documento: 24112813253180300000043172161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:50:18
Ressalta-se, ademais, que o artigo 12 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE reforça a
necessidade de considerar, na análise de eventuais irregularidades, a clareza e legibilidade dos
nomes dos candidatos, sem prejuízo de aferir a proporcionalidade entre os tamanhos das fontes.
Art. 12. Da propaganda das candidatas e dos candidatos a cargo majoritário deverão
constar também os nomes das pessoas candidatas a vice ou a suplentes de
senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento)
do nome da(o) titular (Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 4º) .

A norma tem como objetivo garantir a adequada identificação da chapa majoritária, de forma que
os eleitores conheçam tanto o titular quanto o vice, visto que a escolha do titular implica na
aceitação do vice.
Na espécie, a suposta propaganda eleitoral irregular seria referente a adesivos e
microperfurados, quais sejam:

Num. 44224846 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253180300000043172161
Número do documento: 24112813253180300000043172161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:50:18
No presente caso, conforme se depreende da análise da sentença proferida e das provas
constantes nos autos, as propagandas eleitorais do representado não violaram a referida norma.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, apontou que as imagens anexadas não
evidenciam descumprimento da exigência legal, considerando que o nome do vice-prefeito foi
exibido de forma clara e legível, ainda que fora da proporção exigida.
O entendimento jurisprudencial, consolidado em precedentes do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, também aponta para a regularidade de propagandas que preservam a identidade visual
da chapa e que, embora possam haver variações na forma de exibição, desde que atendidos os
critérios de clareza e legibilidade, não há infração à norma (TRE-PR - RE nº 0600698-
33.2020.6.16.0088, Relator Des. Vitor Roberto Silva, Julgado em 18/12/2020).
Nesse sentido, é o entendimento recente desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ELEIÇÃO 2024. PROPAGANDA ELEITORAL. DIMENSÃO DO NOME DO
CANDIDATO
A
VICE–PREFEITO.
IDENTIFICAÇÃO
DOS
PARTIDOS
E
FEDERAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial de
Mandado de Segurança impetrado para impugnar decisão que indeferiu pedido
liminar em representação eleitoral, negando a apreensão de material gráfico de
propaganda eleitoral por suposta violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 e ao art.
6º, §2º, da mesma Lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a grafia do nome do vice–prefeito no
material impresso em tamanho inferior a 30% do nome do titular compromete a
regularidade da propaganda; (ii) verificar se o erro material na grafia dos partidos da
coligação compromete a identificação dos partidos e da federação; (iii) definir se a
decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada na representação eleitoral é
manifestamente ilegal ou teratológica, permitindo o manejo do Mandado de
Segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que o nome do vice–prefeito seja grafado
de modo claro e legível, com proporção mínima de 30% em relação ao nome do
titular, sendo admitidas pequenas discrepâncias que não comprometam a
legibilidade.
4. No presente caso, embora o nome do candidato a vice–prefeito tenha sido
grafado com 25,7% do tamanho do nome do titular, a clareza e legibilidade
foram preservadas, conforme entendimento já consolidado nesta Corte.
5. Quanto à identificação da coligação e dos partidos, o erro material em algumas
páginas do material gráfico, onde a Federação Brasil da Esperança é abreviada
como "PF", não compromete a plena identificação dos partidos e da coligação,
especialmente considerando que a última página do material corrige a informação e
apresenta todos os dados de forma clara e correta.
6. Não havendo vício capaz de comprometer a regularidade da propaganda
impugnada, a decisão que indefere o pedido liminar de busca e apreensão não se
configura como manifestamente ilegal ou teratológica, não sendo hipótese de
cabimento de Mandado de Segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44224846 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253180300000043172161
Número do documento: 24112813253180300000043172161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:50:18
7. Agravo interno desprovido, mantendo–se a decisão que indeferiu a petição inicial
do Mandado de Segurança.
Tese de julgamento: 1. A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser
interpretada com base nos princípios da clareza e legibilidade, sendo
admitidas pequenas discrepâncias na proporção entre os nomes do titular e
do vice–prefeito, desde que a transparência da propaganda eleitoral não seja
comprometida. 2. O erro material na grafia dos partidos e federação não invalida a
propaganda eleitoral quando a identificação dos partidos e coligação é plenamente
garantida em outras partes do material.
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Agravo Regimental 060077221/PR,
Relator(a) Des. Desa. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 17/09/2024, Publicado
no(a) Publicado em Sessão 661, data 18/09/2024 - grifos nossos)

Portanto, considerando que o objetivo da legislação eleitoral foi atingido, não se verifica infração
que justifique a retirada das propagandas ou a aplicação de multa.
Portanto, mister a manutenção da sentença, tal como proferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORA, a fim de manter hígida a sentença
proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600732-90.2024.6.16.0080 - Ibiporã -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO
JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do(a)
RECORRIDO: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A

Num. 44224846 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253180300000043172161
Número do documento: 24112813253180300000043172161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:50:18
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024